Tribunal: TJDFT
Processo: 0761079-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO CNH. RECURSO APRESENTADO COM FATOS ESTRANHOS À LIDE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo GDF em face da sentença que jugou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o DETRAN/DF e o DER/DF excluam do prontuário de FERNANDO TRISTÃO DA SILVA (CNH 00444533307) a pontuação referente ao auto de infração I003323414 e a transfiram para MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO (CNH 03767435360), bem como para declarar a nulidade do processo administrativo de no 113.010165/2010 - DETRAN-DF exclusivamente no que se refere aos atos tendentes a cassar a CNH da parte autora. Em seu recurso, alega que a sentença está equivocada por ter se baseado na declaração da parte que assumiu a infração de trânsito e que houve infração após o início da suspensão da CNH. Por conseguinte, passa a narrar fatos estranhos à lide como direito à educação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 34124899).
3. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.